Tribunal: STF
Processo: RE 95882
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. SUA NATUREZA. OS EMBARGOS DO DEVEDOR CONSTITUEM UMA AÇÃO CONTRA A EXECUÇÃO. O EMBARGANTE ASSUME A POSIÇÃO DE AUTOR E O EMBARGADO A POSIÇÃO DE RÉU. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS (C.P.C., ART-740), POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO. APLICAÇÃO DO PRAZO EM QUADRUPLO, PREVISTO NO ART-188, DO MESMO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL, PARA CONTESTAR. COM O ADVENTO DA LEI N. 6830, DE 22-9-1980, ARTS-16 E 17, DISPOS-SE, DIFERENTEMENTE, NAS EXECUÇÕES FISCAIS, ESTABELECENDO-SE O PRAZO DE TRINTA DIAS, DA INTIMAÇÃO DA PENHORA, PARA O DEVEDOR EMBARGAR A EXECUÇÃO FISCAL, E IGUAL PRAZO (30 DIAS), PARA A IMPUGNAÇÃO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. HIPÓTESE EM QUE, INICIADA A EXECUÇÃO FISCAL, NA VIGENCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, SE OFERECEU A IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR, EM JUNHO DE 1978. NÃO SE APLICA, AO CASO, A LEI N. 6830, DE 1980, QUE DEU, AS EXECUÇÕES FISCAIS, DISCIPLINA ESPECÍFICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CONSIDERAR TEMPESTIVA A IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS OFERECIDA PELA UNIÃO.